Tribunal: STF
Processo: Rcl 77215
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Reconsideração. Agravos prejudicados. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos do hc 185.913/DF. Ofensa ao paradigma configurado. procedência.



DECISÃO



    Trata-se de agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional ao argumento de que a referência paradigmática apontada como violada (HC 185.913/DF) foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a parte reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida. Também foi indicada a observância à jurisprudência desta Corte no sentido de que a via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    As partes agravantes alegam que “tem-se adotado orientação flexível quanto à admissibilidade da reclamação nos casos em que se alega contrariedade ao HC 185.913/DF, mesmo quando o reclamante não tenha figurado como parte no processo paradigma, desde que demonstrada aderência estrita entre a controvérsia tratada nos autos e a ratio decidendi da decisão invocada”.



    Salientam que “no caso em apreço, o acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal; isso porque no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF esta Corte estabeleceu entendimento vinculante no sentido de que a análise da viabilidade do ANPP deve ser realizada pelo membro do Ministério Público oficiante na instância em que o processo se encontra”.



    Requerem “a retratação da decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, a quem de logo se requer a procedência da reclamação, para determinar que a análise da viabilidade, a eventual negociação e a homologação do acordo de não persecução penal sejam realizadas pelo órgão do Ministério Público que oficia perante o Tribunal de Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Transcrevo a ementa do ato reclamado (Doc. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. Conforme se vê, a Polícia tinha informações que indivíduos estariam armazenando entorpecentes na margem mais alta do rio Taquari, e faziam a travessia em um barco, até a cidade de Estrela, a fim de buscar drogas. A equipe da Delegacia Draco-Lajeado acompanhou a movimentação e fez a abordagem dos indivíduos quando eles estavam retornando à margem de Lajeado,oportunidade em que foram apreendidos "05 tijolos de maconha pesando 3,2kg"; C. fugiu e foi alcançado na beira do rio, junto de J. V.; M. se atirou no rio e tentou nadar até a margem, sendo capturado logo em seguida. Por fim, foi localizada uma balança de precisão, próximo a entrada da ilha que dava acesso a barranca do rio. Desta feita, com base nas circunstâncias concretas da apreensão das drogas, e, em especial, nos elementos de prova referidos, é certo que os réus traziam consigo/transportavam "3,2kg de maconha" sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que se mostra suficiente à consumação do delito de tráfico de drogas. Relembra-se que, sem notícias de qualquer fato que as tornem suspeitas, as palavras dos agentes públicos merecem total credibilidade, especialmente quando prestadas sob o abrigo do contraditório e encontrem alicerce nos demais elementos de convicção colacionados, tal como o caso dos autos. Por certo, não sobrevieram quaisquer motivos concretos para incriminá-los injustamente, atribuindo a pessoas inocentes condutas criminosas de trazer consigo e transportar drogas ilícitas, de barco, pelo Rio Taquari, vindo de Estrela e desembarcando em Lajeado. Ademais, não se pode desprezar que o caráter clandestino de determinadas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos, mostrando-se os seus relatos imprescindíveis para a melhor elucidação dos fatos. In casu, não há como desmerecer os depoimentos firmes e uníssonos dos policiais militares, deixando-se de outorgar habitual valor probatório tão somente em virtude de sua condição de supostamente possuírem interesse em legitimar seus atos. Ademais, soaria incoerente, dentro da ordem jurídica, o Estado autorizar o agente a atuar na repressão de crimes e na segurança da sociedade (art. 144, §§ 5º e 6º, da CRFB/88) e, posteriormente, afastar sua credibilidade probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Portanto, o conjunto probatório é robusto para confirmar a autoria delitiva, motivo pelo qual vai mantida a condenação dos réus nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas. No que diz respeito ao pedido de revisão da dosimetria da pena, objeto de ambos os apelos, observa-se que o juízo de origem, ao realizar a dosagem da sanção dos acusados, manteve a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão), postergando a análise das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas para a terceira fase da conta. O procedimento mostra-se escorreito, pois os réus fazem jus ao benefício disposto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois, como se verá adiante, estamos diante de réus primários e não integrantes de organização de organização criminosa. Assim, vai mantida a pena-base no piso legal (05 anos de reclusão). Na segunda fase, inviável a aplicação da atenuante da menoridade ao réu C., diante da incidência da Súmula 231 do e. STJ. Na etapa derradeira, em relação a incidência da minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, salienta-se que o envolvimento dos acusados com perigosa facção criminosa ficou limitado às palavras dos policiais, mas, afora isso, não restou comprovada. Vale frisar que não se está afirmando que os policiais faltaram com a verdade em seus testemunhos, mas sim que existe dúvida razoável acerca da habitualidade, pois o simples fato de informações acerca da mercancia espúria, em local conhecido para tanto, não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado. Assim, tendo em vista o Processo 5012723-84.2022.8.21.0017, Evento 13, ACOR2, Página 1 5012723-84.2022.8.21.0017 20007059364 .V3 preenchimento dos requisitos autorizadores, mantém-se a figura privilegiadora a ambos os denunciados. No entanto, assiste razão o órgão ministerial em seu pedido de recrudescimento da reprimenda. A quantidade de drogas é significativa e passível de distribuição a um número considerável de usuários, embora não se trate de uma das drogas mais lesivas a saúde dos usuários. Portanto, reputo adequada a incidência de fração ligeiramente mais rigorosa (1/3), razão pela qual a sanção vai fixada em 03 anos e 04 meses de reclusão e 340 dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aplicada na sentença. Considerando o resultado do julgamento, importa referir que a Lei nº 13.964 de 2019 introduziu, no Código de Processo Penal, a figura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Em que pese os limites de sua incidência tenha gerado intenso debate na doutrina e na jurisprudência pátria, recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 185.913, decidiu que o ANPP pode ser aplicado também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), desde que não haja condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. Diante do reconhecimento da modalidade privilegiada, entendo que deve ser intimado o Ministério Público para o oferecimento do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao acusado, remetendo-se os autos à origem com tal finalidade, com o escopo de uniformizar e tornar coerente a jurisprudência pátria, prestigiando-se a estabilidade e segurança jurídica. Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que não estou negando vigência a qualquer dos dispositivos legais mencionados ao longo da ação penal, traduzindo a presente decisão o entendimento desta Relatora acerca das matérias analisadas. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.”



    Opostos embargos de declaração pelo MPRS, ao argumento de que “a Corte Suprema, sobre a questão, decidiu que, verificado o cabimento do acordo de não persecução penal, a viabilidade de seu oferecimento “deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”. 



    A Corte local rejeitou os embargos em acórdão assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REMESSA AO MP PARA OFERECIMENTO DE ANPP. INOCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Ainda que não olvide a tese indicada pelo Parquet, não há disposição legal que determine a deliberação acerca do oferecimento de ANPP neste grau de jurisdição, sendo a remessa dos autos à origem o procedimento adequado às previsões expostas no CPP. E a menção reportada no arrazoado, nitidamente, se refere à deliberação sobre a pertinência da ANPP, não à sua execução propriamente dita, que seria totalmente inexequível de ser realizada nessa instância.O embargante, embora teça referência à jurisprudência das Cortes Superiores, não explicita o vínculo dos arestos com o caso concreto, deixando de tecer argumentação articulada e pertinente acerca da suposta omissão aventada nos seus aclaratórios. Salienta-se que, na hipótese, o órgão ministerial deixou de adotar postura ativa a respeito do cabimento da ANPP no caso concreto, motivo pelo qual a interpretação de que a medida deve ser ofertada no estágio em que se encontra o processo, a bem da verdade, incumbe ao Promotor de Justiça. Isso porque, uma vez já apresentado o parecer nesta instância, está exaurida a atividade da Procuradoria de Justiça nestes autos, pois após a publicação do acórdão por esta e. Corte, a fase recursal é de incumbência do Promotor de Justiça oficiante na origem. Por fim, pontua-se que, mesmo que fosse constatada - o que não é o caso - a falta de justificação de suposta interpretação divergente daquela adotada pelo Superior Tribunal Federal nos precedentes citados nas razões recursais, cuida-se de defeito que não é sanável por meio de embargos declaratórios, mas sim pela via processual adequada. Desse modo, observa-se que houve a análise, explicita e/ou implícita, de todos argumentos e teses defensivas, razão pela qual não se vislumbra qualquer omissão no julgado. Assim, o inconformismo com a decisão deve ser questionado por meio de recurso próprio, e não em sede de embargos de declaração, que tem a função única e exclusiva de suprir as máculas elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal. Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que não se está negando vigência a qualquer dos dispositivos legais mencionados ao longo da ação penal, traduzindo a presente decisão o entendimento desta Relatora acerca das matérias analisadas. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.”



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado no HC 185.913/DF, em que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    No que tange ao caráter vinculante ou erga omnes da decisão, ressalto que, tendo em vista os diversos pedidos de extensão formulados nos autos do HC nº 185.913/DF, esta Corte determinou de maneira expressa a ampliação dos efeitos da decisão ali proferida, conforme detalhado a seguir:



    “DECISÃO: Trata-se de diversos pedidos de extensão formulados nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.



    Decido. 



    Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024. 



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.



    (...)”



    Isso significa que a interpretação e os efeitos da decisão devem ser observados em todos os casos semelhantes que tramitarem em outras esferas ou jurisdições. Caso haja descumprimento dessa decisão, a medida adequada para corrigir o erro seria a interposição de habeas corpus perante o Juízo competente.



    No caso, ao invés de utilizar o habeas corpus, que não seria adequado neste contexto, a reclamação torna-se a ferramenta jurídica mais eficaz para o Ministério Público garantir que as decisões do tribunal superior sejam respeitadas, principalmente quando há violação de seu conteúdo vinculante.



    Nesse sentido, o uso da reclamação é, portanto, uma via processual adequada para lidar com a resistência ao cumprimento de decisões que têm efeitos amplos e gerais, como as oriundas de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) em matérias constitucionais.



    Conforme se depreende, este Supremo Tribunal, com o objetivo de assegurar a plena efetividade ao instituto e à decisão que reconhece sua aplicabilidade retroativa, determinou, de maneira explícita na tese de julgamento, que a avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, razão pela qual é de competência do membro do Ministério Público com atuação na instância em que o processo se encontra avaliar o preenchimento dos requisitos.



    Extraio, nessa linha, excerto de recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 77.226/RS, DJe 08/04/2025, ajuizada também pelo MPRS:



    “Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se revisitar o conteúdo e o alcance da decisão paradigmática invocada, o HC 185.913/DF, de minha relatoria. Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte debruçou-se sobre a aplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), aos processos penais que já se encontravam em curso quando da entrada em vigor da referida lei. Reconheceu-se a natureza híbrida (material-processual) do art. 28-A do Código de Processo Penal e, por conseguinte, sua retroatividade benéfica, admitindo-se a possibilidade de oferecimento do ANPP mesmo em fases processuais mais adiantadas, desde que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse contexto, surgiu a necessidade de definir a quem competiria a análise da viabilidade e a condução das tratativas do acordo nos feitos em andamento.



    O Tribunal, buscando conferir máxima efetividade ao instituto e à própria decisão que reconhecia sua aplicabilidade retroativa, estabeleceu, de forma expressa no item 8 da ementa e na tese de julgamento nº 1, que a avaliação sobre o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP compete ao membro do Ministério Público oficiante na instância e no estágio em que o processo estiver tramitando. 



    A ratio decidendi subjacente a essa definição de competência foi a de concentrar no órgão ministerial que já detém a atribuição para atuar no feito naquele momento processual a responsabilidade pela análise e eventual propositura do acordo, evitando-se, assim, deslocamentos desnecessários de competência e garantindo maior celeridade e eficiência ao procedimento. Não se vislumbrou, naquele julgamento, qualquer fundamento para cindir as atribuições relativas ao ANPP entre diferentes instâncias, de modo que a análise de viabilidade, a negociação das condições e a submissão do acordo à homologação judicial fossem realizadas por órgãos ministeriais distintos ou perante juízos de graus de jurisdição diversos.”



    Desse modo, a autoridade reclamada, ao determinar a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau contraria a decisão desta Suprema Corte firmada no HC 185.913/DF, que estabelece que “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Ante o exposto, (i) em juízo de retratação (art. 317, § 2º, do RISTF e art. 1.021, § 2º, do CPC/2015), reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicados os agravos regimentais do MPF e do MPRS (art. 21, IX, do RISTF); (ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/RS (Processo: 5012723-84.2022.8.21.0017/RS) o cumprimento da decisão constante da tese fixada no HC 185.913/DF, de forma que a análise acerca da viabilidade do ANPP seja feita na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo.



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Cumpra-se, com urgência.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator